Tribunal: STF
Processo: Rcl 79953
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
N. 1.038.507 – TEMA 961 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por D B M e outra, em 23.5.2025, contra o seguinte acórdão prolatado pela Décima Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná no Agravo de Instrumento n. 0106066-46.2024.8.16.0000, pelo qual teria sido contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.038.507, paradigma do Tema 961 da repercussão geral:



    “DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento contra decisão que concedeu tutela antecipada, declarando a impenhorabilidade de pequena propriedade rural utilizada para subsistência dos requerentes. A agravante argumenta que a parte autora não comprovou os requisitos para a concessão da liminar e que o imóvel foi dado em garantia em contrato de alienação fiduciária. A decisão recorrida reconheceu a impenhorabilidade do bem, afastando eventuais atos expropriatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a impenhorabilidade da pequena propriedade rural se aplica em caso de alienação fiduciária do imóvel dado como garantia em contrato de crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pequena propriedade rural, trabalhada pela família, é impenhorável, contudo a alienação fiduciária não se confunde com hipoteca e não está sujeita à mesma proteção. 4. O imóvel foi dado como garantia em contrato de alienação fiduciária, o que implica na consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário em caso de inadimplemento, independentemente de penhora. 5. O pedido de afastamento da exibição de documentos não foi analisado em seu mérito pela instância inferior, o que impede a apreciação do recurso em relação a esse ponto. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento parcialmente provido para reformar a decisão singular e revogar a tutela antecipada concedida na origem. Tese de julgamento: A pequena propriedade rural, quando trabalhada pela família e oferecida em alienação fiduciária, não goza da proteção da impenhorabilidade prevista na legislação, permitindo a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário em caso de inadimplemento. – Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5º, XXVI; CPC, 
art. 833, VIII; Lei nº 8.629/1993, art. 4º, II, ‘a’; Lei nº 9.514/1997, arts. 22 e 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1913236/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1428588/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 13.05.2019; TJPR, AgR no RE 0050798-41.2023.8.16.0000, Rel. Des. Domingos José Perfetto, 19ª C. Cível, 
j. 02.04.2024; Súmula 7/STJ” (doc. 11).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados:



    “DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SOBRE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, revogando tutela antecipada que declarava a impenhorabilidade de pequena propriedade rural utilizada para subsistência, em razão de sua alienação fiduciária como garantia em contrato de crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ao reconhecer que o objeto do litígio não é caracterizado como pequena propriedade rural, afastando sua impenhorabilidade. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração foram conhecidos, mas não acolhidos, pois não apresentaram vícios 
previstos no art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões levantadas, não havendo omissão a ser sanada. 5. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural não se aplica em caso de alienação fiduciária, pois a propriedade foi transferida ao credor fiduciário em garantia. 6. A insurgência do embargante reflete mera insatisfação com o resultado do julgamento, não configurando vício que justifique a revisão do acórdão. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se o acórdão embargado. Tese de julgamento: A impenhorabilidade da pequena propriedade rural não se aplica quando o imóvel é dado em alienação fiduciária, permitindo a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário em caso de inadimplemento. – Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.023; Lei nº 9.514 /1997, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TJPR, 
19ª Câmara Cível, 0106066-46.2024.8.16.0000, Rel. ANDREI DE OLIVEIRA RECH, j. 17.02.2025; TJPR, 19ª Câmara Cível, 0108096-54.2024.8.16.0000, Rel. LUCIANA CARNEIRO DE LARA, 
j. 15.12.2024; TJPR, 19ª Câmara Cível, 0066232-91.2024.8.16.0014, Rel. ROTOLI DE MACEDO, j. 15.12.2024” (doc. 12).



    Contra essa decisão, ajuíza-se a presente reclamação.



    2. Os reclamantes afirmam que, “em conjunto com seu filho [J A], são pequenos produtores rurais, residindo e exercendo atividade rurícola como agricultores familiares, no imóvel rural que são proprietários denominado Sítio Sol Nascente (‘Terreno Rural com área de 3,17405 hectares ou 1,3116 alqueires paulistas’ (...) voltada para a produção de soja, milho, leite, dentre outros produtos que garantem a subsistência da família” (fl. 2, doc. 1).



    Sustentam que “a Cláusula ‘III’ do Quadro Resumo da Alienação Fiduciária e Cláusula ‘7’ do ‘Instrumento Particular de Contrato de Limite de Crédito’ firmado pelas Partes é nula, isso porque tem como objeto pequena propriedade rural, absolutamente impenhorável, sendo, inclusive, insusceptível de renúncia, pode se tratar de direito indisponível, nos exatos termos do art. 5º, XXVI, e art. 186, da Constituição Federal, do art. 833, VIII, do Código de Processo Civil, e da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 103.850-7, sob o rito da repercussão geral (Tema 961)” 
(fl. 3, doc. 1).



    Assinalam que a “19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao reformar a decisão do Juízo da Vara Cível de Congonhinhas, Estado do Paraná, deixou de dar aplicação à decisão deste excelso Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no julgamento do “TEMA 961” de repercussão geral (ARE 103.850-7)” (fl. 5, doc. 1).



    Asseveram que “o fumus boni iuris decorre da própria relevância e plausibilidade dos fundamentos jurídicos expostos, já que este egrégio Supremo Tribunal Federal definiu, ao fixar a tese jurídica no Tema nº 961 de Repercussão Geral deste egrégio Supremo Tribunal Federal, que ‘é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização’, assegurando o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, (...) o perigo de dano é evidente, uma vez que, em razão da decisão objeto desta reclamação, a Parte Reclamada deu prosseguimento no processo de consolidação e venda do imóvel rural, tendo as Partes Reclamantes sido intimadas do agendamento do leilão extrajudicial que ocorrerá em 30 de maio de 2025” (fl. 14-15, doc. 1).



    Requerem os benefícios da justiça gratuita e “medida liminar, in initio litis, sem a oitiva da parte contrária, com o fim de suspender os efeitos dos acórdãos proferidos pela 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nos autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento 
n. 0020149-25.2025.8.16.0000 (sequencial 18.1) e nos autos de Agravo de Instrumento nº 0106066-46.2024.8.16.0000 (sequencial 38.1), restabelecendo-se a proferida no sequencial 19.1 dos autos nº 0000823-88.2024.8.16.0073, determinando-se, ainda, a suspensão do feito na origem e a suspensão da penhora que recai sobre o imóvel descrito e individualizado na Matrícula nº 7.214, com a consequente impossibilidade de prosseguimentos dos atos de consolidação da propriedade pela Cooperativa Credora, com o fim de proteger o pequeno produtor rural” (fl. 17, doc. 1).



    Pedem, no mérito, a “procedência dos pedidos contidos na presente reclamação, confirmando-se a liminar outrora concedida, cassando-se em definitivo os acórdãos proferidos pela 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nos autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n. 0020149-25.2025.8.16.0000 (sequencial 18.1) e nos autos de Agravo de Instrumento nº 0106066-46.2024.8.16.0000 (sequencial 38.1), manifestamente contrários ao contido no julgamento, com repercussão geral reconhecida (‘Tema 961’), do Agravo em Recurso Extraordinário nº 103.850-7, deste egrégio Supremo Tribunal Federal, reconhecendo-se a impossibilidade de penhora da pequena propriedade rural, insusceptível de renúncia, por se tratar de direito indisponível, e, por conseguinte, a nulidade das cláusulas contratuais que se prestam a ter como garantia a pequena propriedade rural, com a determinação, ainda, de que outra decisão seja proferida, levando-se em consideração a tese fixada e os requisitos nele definidos (cumprir dos requisitos do Tema nº 961 de repercussão geral; e, seja enquadrado como pequena propriedade rural, nos termos definidos em lei; e seja trabalhado pela família)” (fl. 17, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao revogar a tutela antecipada anteriormente deferida, a autoridade reclamada teria contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.038.507, paradigma do Tema 961 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil 
dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



     Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    Não se tem notícia, nos autos eletrônicos da presente reclamação, de interposição, pelos reclamante, de recurso extraordinário e sua inadmissão pelo Tribunal de origem com base na sistemática da repercussão geral. Não houve, portanto, esgotamento da instância recursal ordinária pelos reclamantes.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema 
jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo 
interno interposto contra decisão da Corte de origem que 
nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: 
(a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de 
acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. 
II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora